Tribunal: TJDFT
Processo: 0712879-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712879-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAMPELO BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DAQUI AGROINDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, PAULO ROBERTO RIBEIRO DESPACHO O agravante peticiona nos autos e assevera que “vale destacar que, na presente petição na folha 02 do agravo de instrumento, fora pedido o efeito suspensivo e devolutivo” (id. 25351729). Nada a reconsiderar no despacho desta Relatoria que assentou “não foi formulado pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal nem deduzida a causa de pedir correlata” (id. 25351729), pois a frase aposta no tópico "da tempestividade" “requer o recebimento e processamento do presente recurso em ambos os efeitos (SUSPENSIVO e DEVOLUTIVO) para que o Egrégio Tribunal de Justiça promova julgamento, sendo ao final provido” (id. 25292614), não supre o requisito de regularidade formal do recurso. Não obstante, tratando-se de tutela provisória, faculto ao agravante, em cinco dias, formular pedido de efeito suspensivo, acompanhado da exposição da necessária causa de pedir para a postulação. Brasília - DF, 10 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora